Tribunal: TJDFT
Processo: 0706951-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A ADOLESCENTE. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. DANO E INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça, perseguição, dano e invasão de dispositivo informático, em contexto de violência doméstica e familiar contra adolescente, visando à revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas alternativas, sob alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo e violação à presunção de inocência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à garantia da ordem pública e proteção da vítima; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada demonstra a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, com base em declarações da vítima, de seus genitores, bem como em mensagens, áudios e imagens constantes dos autos.
4. O paciente pratica condutas reiteradas e progressivamente mais graves, incluindo perseguição, ameaças de morte, dano ao patrimônio e invasão de dispositivo informático, evidenciando periculosidade concreta.
5. A liberdade do paciente representa risco real à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima e de seus familiares, especialmente diante da escalada de violência e da notícia de posse de arma de fogo.
6. A prisão preventiva se justifica como medida preventiva, visando evitar a concretização de danos mais graves, não sendo razoável aguardar novos episódios de violência.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando evidenciada a periculosidade do agente.
9. A custódia preventiva, quando devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, não configura antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de inocência.
10. A jurisprudência admite a prisão preventiva em casos de violência doméstica para proteção da vítima, mesmo sem descumprimento prévio de medidas protetivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando evidenciado risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima em contexto de violência doméstica.
2. A gravidade concreta das condutas e a reiteração delitiva justificam a custódia cautelar como medida necessária e proporcional.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrada a periculosidade do agente.
4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para prevenir novos atos de violência.
5. A prisão preventiva devidamente fundamentada não viola o princípio da presunção de inocência.